Tribunal: TJES
Processo: 0015436-45.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015436-45.2012.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRESSA GUEDES GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA E
M 1/6. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Tema Repetitivo 1.
154 (REsp 1963433/SP, REsp 1963489/MS, REsp 1964296/MG)
firmou
a seguinte Tese Jurídica:
“
i
soladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado”.

2.

Dessa forma, justa a reforma do édito condenatório para a aplicação da causa de diminuição, visto que, tratando-se de réu primário, a quantidade de droga apreendia não é suficiente para, sozinha, afastar a aplicação do tráfico privilegiado. Contudo, em razão da quantidade de drogas (62 pedras de “crack”)
e d
a
alta capacidade lesiva
, entendo que a fração redutora deva ser de 1/6.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0015436-45.2012.8.08.0045

APELAN
TE:
ANDRESSA GUEDES GOMES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ANDRESSA GUEDES GOMES

e
m face da r. sentença
(ID
3391561
)
pro
ferida
pel
o

Juízo da 2ª
Vara
de São Gabriel da Palha
-ES,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
a
ré

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em
suas
razões
(ID
3391561
), a defesa

pugna pel
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no
art. 33, §4
º
, da Lei
nº
11.343/0
6, aplica
ndo o
patamar máximo da causa de diminuição de pena,
conquanto presentes os requisitos exigidos para tanto.

C
ontr
arrazões
(ID
3391561
)

pel
o desprovimento do
recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 3
402062
)
,
opinando pel
o

des
provimento do apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

I
nicialmente,
destaco que
a pretensão recursal limita-se
à reforma da sentença para fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no patamar máximo, ante a existência dos requisitos legalmente exigidos.

Reproduzo, por oportuno, excerto da sentença

objurgada, no que interessa à análise recursal
(
à fl. 184 dos autos físicos, digitalizados e disponíveis no
ID
3391561
)
:

“
A minorante não merece incidir pois está comprovado que a ré se dedicava a atividade criminosa ante a quantidade de drogas apreendidas - 62 pedras de crack (laudo de fs. 166/168).
”

Neste ponto,
entendo que a sentença merece reparos.
Explico.

A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Tema Repetitivo 1.
154 (REsp 1963433/SP, REsp 1963489/MS, REsp 1964296/MG)
firmou
a seguinte Tese Jurídica:

“
i
soladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado”.

Deste modo,
a
sentença guerreada
afastou a aplicação do tráfico privilegiado apenas em decorrência da quantidade de drogas apreendidas,
de modo que,

conforme o entendimento dos Tribunais Superiores,
se faz necessário a demonstração,

por outros elementos,
de que

a
ré se dedicava a atividades criminosas ou organização criminosa.

E
m relação a isso, alega a defesa que a apelante “
possui b
o
ns antecedentes, t
em
residência e empreg
o
fixo, e ja
m
ais se leva
ntou
em s
eu
desfavor, em qualquer lugar pelo qual tenha estado
ou
passad
o
, qualquer informa
ç
ão qu
e
a tivesse vinculado ao cometiment
o
de crime de qualquer natureza
(...)”

(
à fl. 1
96/V
dos autos físicos, digitalizados e disponíveis no
ID
3391561
).

Vale observar o conteúdo dos depoimentos colhidos, be
m
co
m
o do interrogatório da
apelante
em ju
í
zo:

Interrogatório de Andressa Guedes Comes em esfera judicial – f. 85:
(...) que confirma
o
s fatos narrados na denúncia; que confirma que a droga pertencia a depoente, mas não chegou a vender; que das pessoas relacionadas no mandado de busca e apreensão de fi. 12, a depoente não conhece nenhum deles; que a casa onde foi localizada a droga pertencia a depoente (...) que afirma que na época que a droga foi encontrada a depoente ficou co
m
u
m
"cara", que entregou a droga para a depoente vender (...)

D
eclaraç
ã
o da testemunha arrolada pela acusa
çã
o Rosilda Lucas dos Santos – f. 118:
(...)
que nunca to
m
ou conhecimento do envolvimento da acusada co
m
droga

sendo que e
la
sempre foi uma menina boa; que ultima
m
ente a acusada estava morando co
m a mãe
dela; que a filha da acusad
a
fica co
m
a m
ã
e da acusada;
que
a
a
c
usada sempre foi urna boa m
ã
e, sendo que a filha dela estava se
mpre arrumadinha e
comia na hora ce
rta, que
sabe dizer que a acusada trabalhava co
m
o doméstica
n
a casa da m
ã
e do L
e
vi –
vereador.

Declaração da testemunha arrolada pela defesa Antônio Emanuel Angeli – f. 119:

(...)
que nunca ouviu ninguém co
m
entar que a acusada tivesse envolvimento co
m
droga
, tendo sido surpresa para o depoente quando ficou sabendo, que a acusada se
m
pre foi urna pessoa boa e que estava sempre presente co
m
as pessoas do bairro e amigos. (...)

Declaração da testemunha arrolada pela defesa Josiel Venâncio da Silva 40 — f. 120:

(...)
que sabe dizer que a acusad
a
(sic) sempre teve bo
m
comportament
o
e cuidava be
m
da f
ilha
;
que nunca ouviu comentário de que a acusad
a
(sic) mexesse co
m
droga, pois ela era uma menina que vivia do serviço de casa.

Dos depoimentos das testemunhas arroladas, tanto pela defesa quanto pela acusação, extrai-se que a acusada era conhecida como uma pessoa de boa reputação no bairro em que vivia, possuindo emprego fixo de doméstica, dedicando-se aos cuidados de sua filha pequena.

Portanto, não há elementos nos autos que indiquem a dedicação a atividade criminosa por parte da apelante, mas ao contrário, tratando-se de pessoa que não possui a personalidade voltada para a prática delituosa.

A benesse do
§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa,
como
no caso em comento.

Dessa forma, justa a reforma do édito condenatório para a aplicação da causa de diminuição, visto que,
tratando-se de réu primário, a quantidade de droga apreendia não é suficiente para, sozinha, afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

Contudo, em razão da quantidade de drogas (62 pedras de “crack”)
e d
a
alta capacidade lesiva
,
entendo que a fração redutora deva ser de 1/6.
Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM PERCENTUAL MÍNIMO. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. [...] 2.
Na espécie, adequada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração mínima de 1/6 (um sexto), visto que o Tribunal de Justiça levou em conta a considerável quantidade de droga apreendida, além da sua lesividade
(669g – seiscentos e sessenta e nove gramas – de cocaína). 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26/3/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MACONHA. QUANTIDADE ELEVADA DE ENTORPECENTES. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
(...)
3.
Em relação à incidência do tráfico privilegiado, § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em função da quantidade de drogas apreendidas e condições favoráveis do agravado, entendo suficiente e adequado o percentual mínimo de redução de pena, qual seja, 1/6 (um sexto)
. 4.
(...)
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1681724/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/10/2017
).

Assim, ausente outra causa de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de pena o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a sentença apenas para reconhecer o tráfico privilegiado, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte)
dias-multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)